Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0727955-27.2022.8.07.0000 Embargante BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Embargado CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator